Tribunal: STF
Processo: ARE 1481245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TEMAS 666 E 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1- Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida quantia indevidamente recebida por advogado, a título de honorários contratuais e sucumbenciais, em razão de patrocínio de causa do Município de Maracanaú. Na sentença, foi reconhecida a prescrição da pretensão do ente público.



    2- Conforme entendimento pacificado no STF (Tema 666) e no STJ, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos. Precedentes.



    3- Na jurisprudência do STJ, entende-se pela imprescritibilidade quando há violação a normas de direito público (AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022), prévio ajuizamento de ação de improbidade administrativa (AgInt no REsp n. 1.774.756/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019) ou reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria (AgInt no REsp n. 1.517.438/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018). Nenhuma das hipóteses está aqui presente, vez que o réu, advogado, foi contratado para patrocinar uma causa e o dano ao erário que se pretende ressarcir seria resultante de percebimento de honorários acima do máximo de 20% presente no CPC.



    4- Correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. Evidenciado o distinguishing em relação a situação fática, não se verifica nenhuma incompatibilidade da decisão com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP e no RE 669.069/MG.



    5- A Ação de ressarcimento ao erário consiste em relevante instrumento processual, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público. Referido instrumento possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois busca a insubsistência de ato reputado ilegal e a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento de danos correspondentes.



    6- As regras de experiência mostram que ações dessa natureza costumam ser decididas, em definitivo, nos tribunais superiores, razão pela qual justifica-se a manutenção da tutela concedida, de natureza cautelar, a fim de preservar eventual resultado prático do processo.



    7- Resultado: 7.1. Recurso de apelação do Município de Maracanaú desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios face ao teto legal (art. 85, § 3º, II, do CPC). 7.2. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Ceará desprovido. 7.3. Recurso de apelação interposto pelo réu desprovido, sem fixação de honorários em face do decaimento mínimo. 7.4. Sentença confirmada em remessa necessária.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente